Tribunal: CARF
Processo: 10283.725453/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.725453/2016-42
ACÓRDÃO
2202-011.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAGNER ARANAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE (IRRF).
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da
fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto
retido (PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002).
Se o contribuinte for administrador da pessoa jurídica, eleva-se o padrão
probatório, para também lhe exigir, além da retenção, o efetivo
recolhimento.
Comprovado que o recorrente não era administrador da pessoa jurídica,
bem como que houve a extinção do crédito tributário pertinente à
retenção, deve-se restabelecer o direito pleiteado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725453/2016-42
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por celeridade processual, reproduzo o relatório elaborado pelo órgão julgador de
origem:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2014 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 04/08.
[...]
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
24.285,38. DA IMPUGNAÇÃO Devidamente intimado das alterações processadas
em sua declaração, o contribuinte apresentou impugnação por meio do
instrumento, de fls. 09, e dos documentos de fls. 10/29, alegando, em síntese,
que: O valor contestado é indevido, posto que foi devidamente retido pela fonte
pagadora — Mardisa Veículos Ltda — CNPJ/MF n° 63.411.623/0001-77, conforme
o anexo "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte Ano Calendário de 2013" Requer, diante do exposto, o acolhimento da
impugnação apresentada e o cancelamento do debito fiscal reclamado. Despacho
Decisório Em função das alegações e dos documentos apresentados pelo
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus emitiu o
Despacho Decisório de fls. 37/38, mantendo integralmente a exigência de acordo
com o Termo Circunstanciado, de fls. 35/36, conforme abaixo: “(...) Compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte: não assiste razão ao interessado,
pois o autuado, sendo sócio da empresa Mardisa Veículos S/A, não apresentou os
comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, os pedidos
de compensação e DCTF, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal n°
2014/673425134935513, fls 34, razão pela qual o lançamento deve ser mantido.
(...) 3. CONCLUSÃO: Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em
conformidade com o art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com
redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010, foram analisados os
documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, concluindo-se por
manter o lançamento formalizado na Notificação de Lançamento n°
2014/764671239032222 (fls 04/08) que lhe imputou imposto suplementar no
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725453/2016-42
3
valor de R$24.285,38 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta
e oito centavos), para o exercício de 2014, ano calendário 2013, acrescidos da
multa de mora e da taxa de juros Selic. (...)” Devidamente intimado do teor do
Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado, fl. 42, o contribuinte não
apresentou contestação.

Referido acórdão não foi ementado.
O recurso voluntário apresentado por Vagner Aranão tem como objetivo contestar
a decisão proferida no Acórdão no 16-94.373 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de São Paulo, que manteve a Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
Retido na Fonte do exercício de 2014, ano-base 2013. O recorrente foi notificado a recolher o
valor de R$ 24.285,38, acrescido de juros e multas, sob o argumento de que o imposto devido não
foi recolhido. No entanto, ele sustenta que a empresa Mardisa Veículos S/A, sua empregadora,
efetuou a retenção do tributo e realizou o recolhimento por meio de compensação tributária,
razão pela qual considera indevida a cobrança que lhe foi imposta.
Ao longo do recurso, o recorrente argumenta que a decisão administrativa se
baseou na ausência de manifestação quanto ao despacho decisório que manteve a exigência do
crédito tributário. Ele afirma, no entanto, que não teve ciência desse despacho porque havia
mudado de endereço, o que comprometeu seu direito de defesa. Ainda assim, enfatiza que a
impugnação apresentada deveria ter sido analisada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, independentemente da posição adotada pelo auditor fiscal que emitiu a Notificação
de Lançamento.
O recorrente fundamenta sua defesa no fato de que a legislação tributária impõe à
fonte pagadora a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF, e não ao empregado. Assim, se
houve qualquer irregularidade na compensação efetuada pela empresa, a obrigação pelo
pagamento deveria ser atribuída exclusivamente a ela, e não ao trabalhador que teve o imposto
retido. Para reforçar essa tese, o recorrente apresenta documentos que demonstram que a
empresa Mardisa Veículos S/A emitiu um comprovante de rendimentos em que consta
expressamente o valor do imposto retido. Além disso, destaca que a Receita Federal reconheceu a
existência da compensação tributária realizada pela empresa, embora tenha considerado indevida
sua aplicação. Diante disso, sustenta que não pode ser penalizado por um ato cuja regularidade
não estava sob seu controle, mas sim sob a alçada da empresa empregadora.
Para corroborar sua posição, o recorrente cita jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, especificamente o julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no
230161/RS, no qual restou consolidado o entendimento de que a responsabilidade pelo
recolhimento do IRRF é da fonte pagadora, mesmo nos casos em que os rendimentos tenham sido
pagos em decorrência de decisão judicial. Essa decisão reforça o argumento de que a exigência
fiscal deveria ser direcionada à empresa e não ao empregado.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725453/2016-42
4
Outro ponto abordado no recurso é a alegação da Receita Federal de que o
recorrente não apresentou os documentos necessários para comprovar o recolhimento do tributo
e os pedidos de compensação. Segundo o fisco, essa omissão justificaria a manutenção da
cobrança. No entanto, Vagner Aranão refuta essa afirmação, esclarecendo que nunca foi sócio da
empresa Mardisa Veículos S/A, conforme equivocadamente alegado pela Receita, e apresenta
documentos que comprovam sua condição de empregado no período em questão, incluindo
contracheques e comprovantes de retenção emitidos pela empresa. Também junta aos autos
planilhas demonstrativas que comparam os valores declarados na DIRF, DCTF e DARF da empresa,
além de cópias dos pagamentos efetuados, dos pedidos de compensação e das declarações
entregues à Receita Federal, tudo no intuito de demonstrar a regularidade da retenção e do
recolhimento do imposto.
Por fim, o recorrente destaca que a compensação tributária realizada pela empresa
já foi devidamente homologada pela Receita Federal, o que evidencia a ausência de fundamento
para a cobrança ora impugnada. Diante de todos os documentos e argumentos apresentados,
requer que seja reformada a decisão administrativa e que seja cancelada a cobrança do IRRF, pois
a obrigação tributária já foi regularmente cumprida pela fonte pagadora.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.163),
sobrevieram os documentos de fls. 282-483.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à fenomenologia
de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725453/2016-42
5
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse, não
haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo ajuste
anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte pagadora o
adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-
se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei
no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar
o imposto retido.

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725453/2016-42
6
[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-
05.032, de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL -
FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO FATO GERADOR -
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da
tributação na fonte se dá por antecipação do imposto devido na declaração de
ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base da ocorrência do fato
gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do lançamento de
imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos. O
lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em
nome do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725453/2016-42
7
exclusividade do imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO
NA FONTE - FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa
jurídica - no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a
falta de recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao
lançamento de ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem
Vínculo de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de
Retenção e Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho
Sem Vínculo de Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO -
SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-
administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez - Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago
Duca Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725453/2016-42
8
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

O resultado da resolução proposta ao Colegiado bem resolveu as dúvidas sobre o
quadro fático.
Inicialmente, o recorrente foi erroneamente identificado como administrador da
pessoa jurídica, como demonstram os registros juntados pela autoridade preparadora. Nesse
sentido, não lhe era exigível a comprovação do efetivo recolhimentos dos valores retidos.
Não menos importante, há registro da homologação dos pedidos de compensação
relativos aos valores retidos.
Confira-se (fls. 483):

Em atendimento a Resolução no 2001 000 163 — 2o Seção de Julgamento / 1o
Turma Extraordinana e considerando o despacho a fl 289, no tocando ao 1tem 2
do voto do relator (fl 280) informamos que a alegação do recorrente, acerca do
fato inovador, na qual consistia na extinção do credito tributário pertinente as
retenções pela via da compensação pôde ser confirmado uma vez que, em
consulta ao Sistema de Controle de Credito e Compensação (SCC), foi verificado
que todas as Declarações de Compensação que tinham como debito o código de
receita 0561 (IRRF — Rendimento de Trabalho Assalariado) sendo o período de
apuração o ano de 2013 foram homologadas .

Desse modo, por quaisquer dos lados em que se analise a questão
(responsabilidade ou recolhimento), deve-se concluir pela retenção dos valores, pela fonte.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 495
DF CARF MF
Original